Tribunal: TJDFT
Processo: 0713168-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713168-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILSON PORTO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRAULIO OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do ato judicial praticado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de embargos de terceiro, deferiu a expedição de carta precatória para cumprimento de citação do embargado Braulio Oliveira Silva, atribuindo ao agravante o ônus de promover diretamente a distribuição da precatória, bem assim comprovar tal fato jurídico nos autos de referência. Argumenta que, nos termos do art. 152, do CPC, a formação e distribuição da carta precatória constitui atribuição da serventia judicial, não se revelando lícito atribuir tal encargo ao autor. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a expedição da precatória pela serventia. Instado a se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, o agravante peticionou (ID no 49378875), aduzindo ter requerido a citação por carta precatória do réu, que o tema foi devidamente apresentado ao ilustre magistrado singular, que o indeferiu. Reafirma não ter estrutura para distribuir cartas precatórias a outros Estados e sustenta que o agravo de instrumento é cabível. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O pronunciamento judicial que foi objeto do agravo de instrumento tem natureza de despacho, já que, como é sabido, o deferimento de expedição de carta precatória, nos autos de origem, não tem conteúdo decisório. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Sem conteúdo decisório, inaplicável a Taxatividade Mitigada, consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988, STJ), por meio da sistemática dos recursos repetitivos. Afinal, no referido julgamento, o STJ definiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, de modo a permitir a interposição de agravo de instrumento quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de questão específica por meio de futuro recurso de apelação. 3. Ocorre que o rol do art. 1.015 se refere, exclusivamente, às decisões interlocutórias, estas com carga decisória, diferentemente dos despachos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1420172, 07041227720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator